Tribunal: TJES
Processo: 5025377-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025377-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LENIA MARIA GUIMARAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. DOENÇA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.5676719).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja recebido em duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma para que o pleito inicial seja julgado improcedente;
c)
que o alegado diagnóstico da recorrida não foi reconhecido pela junta médica pericial oficial;
d)
que para a concessão da imunidade de contribuição previdenciária é indispensável o reconhecimento da condição do beneficiário de portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável;
e)
que inexiste prova de que a recorrida é portadora da moléstia alegada;
f)
a impossibilidade de imunidade de contribuição previdenciária;
f)
que deve ser afastada a restituição das parcelas de imposto de renda retida na fonte.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma para que o pleito inicial seja julgado improcedente;
b)
que a recorrida não comprovou ser portadora de moléstia à caracterizar isenção da incidência da alíquota do imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária;
c)
que não há como concluir que a recorrida é portadora de nefropatia grave;
d)
que a recorrida apresentou apenas laudo médico particular, sem qualquer exame complementar;
e)
que o laudo médico particular apresentado afirma que a doença acometida pela recorrida se encontra no estágio 3;
f)
que o estágio 3 da doença é considerado como estágio inicial e não pode ser enquadrado nefropatia grave.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, pelo que indefiro o pleito por não restar demonstrada a presença de grave risco a este.

O cerne da presente
lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao pedido de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como a devolução dos valores descontados relativos a estes diante de doença.

Em sede de sentença, o pleito inicial foi julgado procedente.

Sem maiores delongas, a pretensão dos recorrentes não merecem guarida, pois, ao revés do que argumentam, a recorrida logrou êxito em comprovar que é portadora de doença renal crônica, em estágio 3, de caráter irreversível (CID 10 N18.8). Ainda, que segue em tratamento conservador.

Desse modo, considerando que laudo apresentado pela recorrida, ora assinado por médico que lhe acompanha, se revela suficiente para demonstrar a doença por ela acometida, não se demonstra necessária a apresentação de laudo médico oficial para o devido reconhecimento
.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, pois o Juízo
a quo
observou atentamente o que prega o texto da CRFB/88 - dignidade da pessoa humana -, já que a recorrida se encontra com uma enfermidade que lhe dá o direito às isenções por ela pleiteadas, bem como a restituição dos valores descontados, eis que a situação se enquadra
no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/88
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Sem custas processuais por força legal. Condeno os recorrentes ao pagamento de 10% a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)